Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000737-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA - CPF: 039.956.971-51 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TIM CELULAR S.A.

APELADO(S):

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO E MESMAS PARTES – INDENIZAÇÃO DETERMINADA EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO INDEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte requerida não comprovou a existência de contrato firmado entre as partes, ou seja, não acostou ao processo qualquer documento para comprovar a sua prestação de serviços e a contratação, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, em especial de que a cobrança era devida, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Em sendo verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo da presente ação, onde houve o pagamento de indenização pela negativação indevida, mostra-se vedada nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito do autor, mormente se forçosamente distribuiu outras ações de forma deliberada a fim de se aproveitar da pluralidade de indenizações em seu favor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TIM CELULAR S.A.
,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a inexigibilidade da dívida referente ao contrato n° GSM0113203458183, no valor de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos) com data de vencimento em 10/10/2017, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, pois se trata de relação extracontratual e correção monetária (INPC) desde o arbitramento.

Por fim, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Sustenta a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar, uma vez que os documentos colacionados aos autos demonstram que houve utilização dos serviços e a ausência de pagamento pela parte apelada.

Alega que o número do contrato assinado pela parte é o 65993090855 e o número GSM0113203458183 se trata de uma fatura.

Assevera que o contrato colacionado comprova a contratação pelo autor/apelado, portanto, demonstra a licitude do débito cobrado, bem como a negativação do nome do apelado.

Alega a ausência de ato ilícito, uma vez que o dever de indenizar somente poderá ser admitido quando demonstrados os requisitos autorizadores do artigo 927 do CC, o que, no caso não ocorreu.

Alternativamente, se mantida a sentença, postula pela redução do valor indenizatório, ao argumento de ser exorbitante, em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 107467979), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
107463629
), que o autor alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente pela empresa requerida, em razão de um débito no valor de
R$ 179,90, conforme contrato no GSM0113203458183, com vencimento em 10/10/2017
.

Esclareceu que possuiu relação comercial com a parte requerida, porém, cumpriu suas obrigações regularmente em dia, não restando nenhuma dívida a ser quitada.

Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação da parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao decidir, o magistrado Dr. Yale Sabo Mendes julgou procedente a demanda, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

In casu
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo
,
pois se trata de discussão da existência de contrato de prestação de serviços de telefonia e suposto débito, em que houve negativação do nome da parte autora/apelada no cadastro de inadimplentes.

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada
existência
de relação jurídica incumbe à parte requerida, ora apelante, bem como a comprovação da legalidade do
débito
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – TELAS DE SISTEMA DIGITAL – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - NÃO CONTRAÍDA
- ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CADASTRO INDEVIDO – CONFIGURADO – [...]

Caracterizadas as figuras do consumidor e fornecedor, aplicável o CDC. O imperativo constitucional é o de proteção do consumidor, e nos termos do art. 7o do CDC, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo, observando-se sempre a mais favorável ao consumidor (STJ REsp 1391627/RJ).

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC 1007402-39.2017.8.11.0002, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 1o/07/2020) (g.n.).

Sobre o mérito propriamente dito, tem-se que a parte requerente/apelada ingressou com a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Danos Morais
, pois teve o seu nome inscrito indevidamente nos cadastros dos inadimplentes, por uma suposta dívida vencida em 10/10/2017, no valor de R$ 179,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos), data da inclusão em 31/12/2017, referente ao Contrato no GSM0113203458183 (ID 107463632), o qual alega desconhecer.

A requerida/apelante, por sua vez, não comprovou a existência de contrato firmado entre as partes, uma vez que o documento de ID
107463638
,
se refere à linha telefônica no 65981565674, porém, não faz referência ao número do contrato em discussão.

Logo, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Nestes termos, o juiz singular ressaltou que:

“
[...]

No caso em tela, a Requerente busca a declaração de inexistência de débito, com a consequente condenação da Ré em danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que jamais firmou o contrato de prestação de serviço de telefonia n°. GSM0113203458183.

A Requerida, por sua vez, aduz que não agiu ilicitamente, pois não violou a ordem jurídica, tendo em vista que a contratação foi legítima e houve longo período de utilização da linha, tendo sido a inadimplência prática escolhida pela própria parte autora.

Mirando-se as alegações do Requerido, nota-se que este deixou de observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular.

É que se o consumidor alega inexistência do débito, é do fornecedor de serviços, o ônus de comprovar que o negócio jurídico que lastreia o débito cobrado legitima a inclusão do nome daquele nos cadastros de proteção ao crédito (art. 373, II do CPC). Os documentos acostados nos autos não demonstram, com certeza, a relação contratual das partes.

Isto porque, verifica-se do contrato anexado pela Requerida no ID. 12727678 - Pág. 3, que este se refere à linha telefônica no 65981565674, no entanto, não faz referência ao numero do contrato em discussão. Sendo assim, não há nenhum documento que comprove a legalidade do débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito.

Logo, não tendo sido juntada cópia do contrato ou outros documentos utilizados pelo consumidor para a realização do negócio que se busca a inexigibilidade nesta ação, devidamente assinado, contendo dados cadastrais/pessoais, que pudessem evidenciar a celebração do negócio jurídico.

Assim, não procedeu a ré, ao que parece, com o cuidado exigido.
” (ID
107467965
).

Como se nota, diante do conjunto probatório dos autos, não há prova da contratação, o que demonstra a veracidade das alegações iniciais, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito, não sendo a hipótese de exercício regular de direito.

Corroborando o entendimento da magistrada sentenciante, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – DÍVIDA INEXISTENTE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa
. Se a operadora de telefonia não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado como inexistente
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0054419-39.2015.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 31/07/2019, DJE 1o/08/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. [...]
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0023298-13.2015.8.11.0002, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1o/08/2019).

“
[...]
- A empresa de telefonia deveria ter comprovado a existência do débito e a utilização dos serviços na forma lançada nas faturas contestadas pela Recorrida, pois, tal como decidido pelo Juiz singular, ao caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Diante da ausência de prova neste sentido, mantém-se a sentença quanto à declaração de inexistência do débito
e o dever de restituir os valores pagos indevidamente. [...]
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0047630-92.2013.8.11.0041, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 19/06/2019, DJE 10/07/2019) (g.n.).

No tocante à indenização por dano moral, verifica-se que, em consulta ao PJe, existem diversas ações distribuídas em primeiro grau e recursos em que figuram as mesmas partes destes autos e que possuem a mesma causa de pedir, citando outros números de contratos, sendo que este Egrégio Tribunal de Justiça julgou com resolução final as demandas consolidando a condenação por dano moral, conforme se vê nos recursos de apelação: RAC 1000852-71.2018.8.11.0041, RAC 1000531-36.2018.8.11.0041 e RAC 1000380-70.2018.8.11.0041.

Nesse contexto, observa-se que o fato gerador do abalo sofrido residiu na
negativação restritiva injustificada
e uma vez que o efeito lesivo é o mesmo em todas as demandas, a indenização devida foi efetivada nas lides com trânsito em julgado.

Assim, de fato, impor essa reparação novamente no presente feito configuraria enriquecimento ilícito, visto que a situação que fez surgir o direito ora reclamado é idêntica (negativação do nome do autor em dezembro de 2017) e o respectivo ressarcimento foi efetuado em outras demandas.

Para melhor compreensão, cito um fragmento do voto do e. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, nos autos do
RAC no1007246-51.2017.8.11.0002
,
in verbis
:

“
Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente.

O apelante alega que teve seu nome incluído em órgão de proteção ao crédito por dívida que desconhece.

Afirma que não está comprovada nos autos a contratação com a apelada, e que os prints de tela de computador são insuficientes para essa finalidade.

A obrigação de demonstrar a suposta dívida é da empresa prestadora do serviço, que, no entanto, produziu prova unilateral e insatisfatória (imagem capturada da tela de seu computador).
[...]

Desse modo, não se desincumbiu do ônus de provar a arguida transação, tampouco que a inscrição nos cadastros de inadimplentes refere-se a fatura de um só ‘
contrato’
, como descrito no registro do SPC (Id n. 60999463). Portanto, tem-se por inexistente o débito.

Assim, fica afastado o argumento de que agiu segundo autoriza a lei, e confirmada a ilicitude da negativação do nome do autor.

Contudo, no que diz respeito à reparação pelos danos morais, em consulta ao PJe verifica-se que na Primeira Instância tramitam 76 demandas em que figuram as mesmas partes destes autos e que têm a mesma causa de pedir, e para este Tribunal foram encaminhadas 17 Apelações, algumas já com resolução final consolidando essa condenação.

[...]

Posto isso, como o fato gerador do abalo sofrido é o apontamento restritivo injustificado, e uma vez que o efeito lesivo é o mesmo em todas essas demandas, a indenização já foi efetivada na primeira lide com trânsito em julgado.

Por conseguinte, impor essa reparação neste feito configuraria enriquecimento ilícito porque, como mencionado, a situação que fez surgir o direito ora reclamado é idêntica e o respectivo ressarcimento já foi efetuado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar inexistente a dívida e revogar a condenação por litigância de má-fé.

Como a apelada decaiu de parte mínima do pedido, o apelante arcará com as custas e os honorários advocatícios conforme arbitrados na sentença.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC no 1007246-51.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 28/10/2020) (g.n.).

Em casos semelhantes, cito ainda os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA –

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – TELAS DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO E MESMAS PARTES – INDENIZAÇÃO DETERMINADA EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO INDEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte requerida não comprovou a existência de contrato firmado entre as partes, ou seja, não acostou ao processo qualquer documento para comprovar a sua prestação de serviços e a contratação – apenas trouxe telas de sistema em sua defesa, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, em especial de que a cobrança era devida, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Em sendo verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo da presente ação, onde houve o pagamento de indenização pela negativação indevida, mostra-se vedada nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito do autor
.-
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC 1005987-21.2017.8.11.0002, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, DJE 25/11/2020)

(g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito.

Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, é vedada nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC 1007246-51.2017.8.11.0002, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 28/10/2020) (g.n.).

“
[...]
Demonstrado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes da Câmara
.
”
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC 1005839-10.2017.8.11.0002, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 19/08/2020) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito. Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito
.
”
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1007395-47.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 29/07/2020, DJE 31/07/2020) (g.n.)

Assim, descabida qualquer condenação por dano moral no caso em discussão. Com a parcial procedência da ação, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos a fim de melhor representar o decaimento dos litigantes.

Portanto, cada parte arcará com 50% desse encargo, nos termos do artigo 86 do CPC/15 “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
”.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de excluir a condenação por danos morais, evitando-se o enriquecimento ilícito do apelado. Ficam mantidos os demais termos na parte em que
declarou inexigível o débito.

Por fim, diante da
sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento do ônus sucumbencial, devendo a verba honorária ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/2015, observando-se o artigo 98, §3o, do CPC/15 em relação ao autor (ID 107467965).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021